Tribunal: TJBA
Processo: 8041902-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041902-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: EVILASIO QUEIROZ DE LIMA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. ACORDO HOMOLOGADO POSTERIOR. QUITAÇÃO TOTAL. NATUREZA AUTÔNOMA DA MULTA COERCITIVA. ASTREINTES DEVIDAS PELO PERÍODO DE MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As astreintes possuem natureza coercitiva autônoma em relação à obrigação principal, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento tempestivo da ordem judicial, nos termos do art. 536, §1º, do Código de Processo Civil.

II - O cumprimento tardio da obrigação de fazer não afasta a exigibilidade das astreintes vencidas durante o período de mora, sob pena de esvaziamento da eficácia do instituto e comprometimento da autoridade das decisões judiciais.

III - O acordo judicial homologado que prevê quitação total da obrigação principal não abrange, automaticamente, as multas coercitivas decorrentes do descumprimento de ordem judicial anterior, salvo expressa e inequívoca disposição nesse sentido.

IV - A alegação genérica de que o acordo homologado reconheceu "quitação total" não é suficiente para afastar a incidência de astreintes fixadas em decisão judicial específica, quando ausente renúncia expressa do credor ou manifestação inequívoca de que as multas foram objeto da composição.

V - Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041902-05.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e, como Agravado,
EVILASIO QUEIROZ DE LIMA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, julgando
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora